Tribunal: STF
Processo: AO 1800
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE INERENTE À ATIVIDADE JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA.



    1.  Ação coletiva proposta com o objetivo de ver declarada a recepção dos arts. 74 a 77 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional pela Constituição de 1988, a fim de que os magistrados federais possam se aposentar de forma diferenciada, sem submissão às regras gerais previstas no artigo 40 do texto constitucional.



    2.  A Emenda Constitucional nº 20/1998 alterou o regime de aposentadoria dos magistrados, ao conferir nova redação ao art. 93, VI, CF/88, determinando a aplicação, aos juízes, das normas gerais do regime próprio, incidentes sobre os servidores ocupantes de cargos efetivos (CF/88, art. 40). 



    3.  A magistratura não constitui atividade inerentemente perigosa, consoante entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da AO 2.330, Rel. Min. Gilmar Mendes, havendo somente direito à aposentadoria especial nos casos em que a periculosidade for inequivocamente inerente à atividade profissional. Precedentes.



    4.  Agravo a que se nega provimento.